Tribunal: TJDFT
Processo: 0745319-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que extinguiu o processo de embargos de terceiro, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargado alega que o embargante deu causa aos embargos ao não transferir a propriedade do veículo e reclama a inversão dos ônus sucumbenciais, invocando a aplicação da Súmula 303 e do Tema 872 do STJ, além de alegar que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se mostra desproporcional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base no critério da causalidade, deve ser mantida; e (ii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Na forma do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.4. A jurisprudência do STJ, no tema 872, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. O embargado, mesmo advertido da transferência do bem, por prova documental juntada aos autos, insistiu na penhora, o que justifica a distribuição, a seu cargo, dos ônus de sucumbência.5. A despeito de ser possível o juízo de distinção (distinguishing) com relação ao Tema 1.076 do STJ no presente caso, que permitiria, em tese, a apreciação equitativa dos honorários advocatícios, não se constata desproporcionalidade no valor fixado pela sentença, de modo que o valor arbitrado deve ser mantido.IV. DISPOSITIVO6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, § 11, e 674; CTB, art. 123, I, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, Tema 872; STJ, Tema 1076.
(lp)